Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-12
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-05-20
Data de publicação: 2004-05-20

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO / PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 12/98 / Indiciados : / Francis de Souza Dantas Forbes / Homero Amaral Junior

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 12/98
Indiciados :
Francis de Souza Dantas Forbes
Homero Amaral Junior
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S/A
Paulo Mário Pereira de Mello
Ação S/A CVC (atual Ação Partic. S/A)
Féres José
André Luiz Meirelles de Figueiredo
Hermes Moura de Figueiredo
David de Macedo Sanzana
Marco Antonio Siqueira
City CCVM Ltda.
Inácio Fradique Moretti Santana
Itaqui Empreendimentos e Part. Ltda.
José Duclerc Moretti Santana
Paulo Antonio Fontenelle Reis
Santa Clara Corretora de Mercadorias S/C Ltda. (atual Sta Clara Agropecuária
Ltda.)
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
Júlio César Quito Pinto
Antônio Fernando Oliveira Castro
João Carlos Laurentino de Souza
Jorge Fernandes da Silva
Márcio Antônio E. Martins Loureiro
Roberto da Silva Ferreira
Rodolfo Leal
Ementa :
Realização de prática não-equitativa. Multas.
Execução de ordens antes do registro.
Não observância da seriação cronológica de ordens. Multa.
Embaraço à fiscalização da CVM. Multa.
Operação fraudulenta. Multa.
Intermediação irregular por pessoa não integrante do sistema de
distribuição de valores. Multa.
1/24

Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1. aplicar aos indiciados as seguintes penalidades previstas no art. 11, inciso II, parágrafo 1o, da Lei no 6.385/76:
à City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e Paulo Antônio Fontenelle Reis multa de
30% do valor das operações irregulares que foram cursadas por essa corretora e foram objeto
deste inquérito, por realização de prática não-equitativa, em infração ao inciso I, conforme
conceituado na alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no 08/79; por infração ao art. 7o, § 3o, da
Instrução CVM no 33/84, e ao art. 11, inciso II, "b", da Instrução CVM no 33/84;
à Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda., Inácio Fradique Moretti Santana e José
Duclerc Moretti Santana multa de 30% das operações irregulares em que foram partes,
por realização de prática não-equitativa, em infração ao inciso I, conforme conceituado na
alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no 08/79;
ao Sr. Rodolfo Leal multa de 30% no valor das operações irregulares das quais
participou, por realização de prática não-equitativa, em infração ao inciso I, conforme
conceituado na alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no 08/79;
à Santa Clara Corretora de Mercadorias e Agropecuária Ltda. pena de multa no valor de
R$ 3.681,78 (3.460 UFIRs), multa máxima, tendo em vista que os ilícitos apurados são
anteriores a 1997 e à reforma trazida pela Lei n.o 9.457, que alterou esse valor, por
infração aos arts. 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.387/76, em virtude de
intermediação irregular no sistema de distribuição;
ao Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo pena de multa de 30% no valor das operações
irregulares a ele imputadas, por uso de prática não-equitativa, em infração ao inciso I,
conforme conceituado na alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no 08/79;
ao Sr. Francis de Souza Dantas Forbes pena de multa no valor de 30% das operações
por ele realizadas, com prática não-equitativa, em infração ao inciso I, conforme
conceituado na alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no 08/79;
à Ação S.A CVC (atual Ação Participações S.A.) e Feres José pena de multa no valor de
30% das operações cursadas e imputadas como irregulares, por realização de prática
não-equitativa, em infração ao inciso I, conforme conceituado na alínea "d" do inciso II da
Instrução CVM no 08/79;
à Ação S.A. CVC e Feres José, por não ter sido respeitada a seriação cronológica de
ordens emitidas por cliente da corretora, em infração ao art. 11, item II, alínea "b", da
Instrução CVM no 33/84; por execução de ordens sem prévio registro, em infração ao que
dispõe o art. 1o, I, II e V da Instrução CVM no 220/94, respondendo o seu diretor Feres
José por essa infração; e por embaraço à fiscalização da CVM, em infração ao inciso II,
alínea"b", da Instrução CVM no 18/81, a multa de R$ 3.681,78 (3.460 UFIRs), que é a
multa máxima prevista pela lei à época.;
ao Sr. Antônio Fernando Oliveira de Castro e Márcio Antônio Elizio Martins Loureiro pena
de multa no valor de 30% das operações a eles imputadas como irregulares, por
realização de prática não-equitativa, em infração ao inciso I, conforme conceituado na
alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no 08/79;
ao Sr. Hermes de Moura Figueiredo e Julio César Quito Pinto pena de multa de 30% do
valor das operações irregulares por eles cursadas, por realização de prática não-
equitativa, em infração ao inciso I, conforme conceituado na alínea "d" do inciso II da
Instrução CVM no 08/79;
ao Sr. David de Macedo Sanzana pena de multa de 30% do valor das operações
irregulares das quais ele participou, por realização de prática não-equitativa, em infração
ao inciso I, conforme conceituado na alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no 08/79;
2/24

ao Sr. Jorge Fernandes da Silva pena de multa no valor de 30% das operações
irregulares das quais ele participou, , por realização de operação fraudulenta, em infração
ao inciso I, conforme conceituado na alínea "c" do inciso II da Instrução CVM no 08/79;
1. Absolver de todas as acusações que lhes foram imputadas: a Sociedade Corretora Paulista S.A –
Socopa, Homero Amaral Júnior, Paulo Mário Pereira de Mello, Roberto da Silva Ferreira, André Luiz
Meirelles Figueiredo, João Carlos Laurentino de Souza e Marco Antonio Siqueira.
2. Absolver a Ação S.A CVC (atual Ação Participações S.A.) e o Sr. Feres José, somente no que se refere
à imputação de responsabilidade por concessão de financiamento a clientes, bem como o Sr. Sérgio
Carlos de Godoy Hidalgo, também somente no que se refere à atuação irregular no sistema de
distribuição de valores mobiliários.
3. ) Comunicar o resultado deste julgamento às autoridades públicas que já foram comunicadas de sua
abertura e das acusações.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional,
prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão
no tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral o Dr. Eduardo Telles Pereira, advogado de Homero Amaral Júnior e Socopa –
Sociedade Corretora Paulista S/A; o Dr. Frederico Ferreira, advogado de Paulo Mário Pereira de Mello; o Dr.
José Roberto de Albuquerque Sampaio, advogado de Ação S/A CVC (atual Ação Participações S/A) e Feres
José; o Dr. Luis Hermano Caldeira Spalding, advogado de advogado André Luiz Meirelles de Figueiredo e
Hermes Moura de Figueiredo; o Dr. Mário Luiz Pereira Carreira Miguel, advogado de Marco Antonio Siqueira; o
Dr. Antonio Carlos Verzolla, advogado de City CCVM Ltda., Inácio Fradique Moretti Santanta, Itaqui
Empreendimentos e Participações Ltda., José Duclerc Moretti Santana e Paulo Antonio Fontenelle Reis; e a
Dra. Elizabeth Pires Ferreira Alves, advogada de Júlio César Quito Pinto.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Adail Blanco, representante da Procuradoria Federal Especializada na
CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos,
Relator, Diretor-substituto Antonio Carlos de Santana, Superintendente de Normas Contábeis, nomeado por
Decreto Presidencial e Portaria do Ministério da Fazenda, substituto, na vacância do cargo de diretor do
Colegiado da CVM, e Wladimir Castelo Branco Castro, Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2004
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o 12/98
3/24

Interessados:
City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
Paulo Antônio Fontenelle Reis
Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda.
Inácio Fradique Moretti Santana
José Duclerc Moretti Santana
Rodolfo Leal
Santa Clara Corretora de Mercadorias e Agropecuária Ltda.
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
Homero Amaral Júnior
Francis de Souza Dantas Forbes
Ação S.A. CVC (atual Ação Participações S.A.)
Feres José
Antônio Fernando Oliveira de Castro
Márcio Antônio Elizio Martins Loureiro
Paulo Mário Pereira de Mello
Roberto da Silva Ferreira
Hermes de Moura Figueiredo
André Luiz Meirelles Figueiredo
Júlio César Quito Pinto
David de Macedo Sanzana
Jorge Fernandes da Silva
João Carlos Laurentino de Souza
Marcos Antônio Siqueira
Diretor-Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
A Gerência de Acompanhamento de Mercado desta Autarquia detectou, em fins de 1993, a realização de
operações nas bolsas de valores do Rio de Janeiro e de São Paulo que envolviam o Instituto de Seguridade
Social dos Correios e Telégrafos – Postalis e diretores da City CCVM Ltda. e da Itaqui Empreendimentos e
Participações Ltda.
Levadas a efeito inspeções em diversas corretoras (cf. item 4 do relatório da Comissão de Inquérito, às fls.
7.426), que resultaram na juntada de diversos processos envolvendo operações prejudiciais ao Postalis, foram
realizadas diligências junto à Superintendência da Previdência Complementar - SPC.
Analisadas as operações, concluiu-se haver fortes indícios da ocorrência de irregularidades previstas na
Instrução CVM no 08/79, bem como de quebra de prioridade na execução de ordens concorrentes em
detrimento do investidor institucional, o que configuraria o descumprimento ao disposto no art. 11 da Instrução
CVM no 33/84, motivando a abertura do presente processo administrativo sancionador.
4/24

DO ANDAMENTO DO INQUÉRITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos aqui relatados, foi proposta ao Colegiado
a instauração de Inquérito Administrativo, conforme os documentos de fls. 02/18 e 23/30. A referida proposta,
em linha com o Voto proferido pelo Diretor-Relator às fls. 31, foi aprovada na reunião do Colegiado de
19.05.97, conforme o extrato de ata de fls. 32/33.
Foi designada Comissão de Inquérito, por meio da Portaria CVM/PTE/No 67, de 12/03/1998 (fls.01), com a
finalidade de "apurar a possível ocorrência de práticas não eqüitativas e a quebra de prioridade na execução de
ordens, em negócios realizados na BVRJ e BOVESPA, envolvendo o Instituto de Seguridade Social dos
Correios e Telégrafos - Postalis, as contrapartes dessas operações e entidades integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, bem como o exercício irregular da profissão de agente autônomo e de
atividade típica de instituição financeira, no 2° semestre de 1993".
Em 04/06/98, foi aprovada pelo Colegiado desta CVM a anexação do Processo CVM no SP95/0064 ao presente
inquérito, tendo em vista a similaridade entre as operações e seus autores, consoante extrato da ata de reunião
n° 19/98, acostado às fls. 4650.
Em face dos substanciais indícios de autoria e materialidade existentes, o relatório da Comissão de Inquérito
(fls.7425/7497) foi aprovado pelo Colegiado, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no 38/01,
acostada às fls.7550/7558, com a exclusão dos administradores do Postalis.
As notificações devidas, enviadas tanto às pessoas excluídas do feito como às demais responsabilizadas para
que estas apresentassem defesa, estão acostadas às fls.7592/7629.
O Diretor-Relator, em despachos de fls.7647 e 7704, considerando o grande volume de documentos constantes
do processo e a impossibilidade de pronto fornecimento de cópias, prorrogou o prazo para apresentação de
defesa a todos os acusados por trinta dias e, posteriormente, até 15/03/2002.
Foram encaminhados ofícios ao Ministério Público (fls.7701), à Secretaria da Receita Federal (fls.7702) e à
Secretaria da Previdência Complementar (fls.7703).
Quando da apresentação de suas defesas, os indiciados Ação Participações S.A. (nova denominação social de
Ação S.A. CVC), Feres José e Júlio César Quito Pinto apresentaram proposta de celebração de Termo de
Compromisso, nos termos da Lei no 6.385/76. Por despacho, às fls. 7949, foi solicitado à PFE-CVM que se
manifestasse sobre as propostas, o que foi feito através do Memo/CVM/GJU-1/No 107/02 (fls.7950/7954).
O Colegiado, em reunião realizada em 02 e 03/07/2002, cujo extrato encontra-se acostado às fls.7960/7963,
acompanhou o voto do Diretor-Relator, rejeitando as aludidas propostas por não entendê-las oportunas ou
convenientes à CVM.
DOS FATOS
Os fatos, exaustivamente narrados no relatório da Comissão de Inquérito, são apresentados a seguir de forma
resumida.
Operações no âmbito da City CCVM Ltda.
13.07.93 – O Postalis realizou uma operação de financiamento no mercado de valores mobiliários, adquirindo
ações no mercado à vista e lançando idêntica quantidade de opções de compra na BVRJ. A ordem para o
lançamento de 25.000.000 de opções de compra de BB PN, série CHC, foi registrada pela City às 10:24 h. e a
ordem de compra das ações correspondentes somente foi registrada às 16:24 h (fls.7512). Ao longo do dia, a
City realizou compras e, ao fim, vendeu as ações BB PN para o Postalis, comprando as opções lançadas pela
entidade, lucrando 7.957,16 UFIR’s (fls.7523).
10.11.93 – A Itaqui Empreendimentos e Participações, empresa na qual os diretores da City, Inácio Moretti
Santana e José Duclerc Moretti Santana eram sócios, comprou, através da City, 10.000.000 de ações BB PN
do Postalis, por meio de uma direta realizada na BVRJ, no primeiro negócio do dia e ao menor preço do dia
(fls.7498/7499), ações estas vendidas nessa mesma data, com a realização de lucro de 6.395,55 UFIR’s.
Nesse dia houve alteração na ordem do Postalis e, embora as ordens fossem anteriores, a Itaqui teve
prioridade, obtendo um preço médio de CR$2.471,79, enquanto a entidade vendeu em média a CR$2.428,85.
Ainda nessa data, a Itaqui através da City adquiriu 36.030.000 de ações BB ON, na BVRJ e na BOVESPA, ao
5/24

preço médio de CR$ 2.200,32 e as alienou na BVRJ ao final do pregão para o Postalis, atuando através da
Float CVM Ltda., ao preço máximo do dia, auferindo lucro de 31.738,90 UFIR’s (fls.7500 e 7524).
11.11.93 – No início do pregão da BVRJ o Postalis, através da City, alienou 9,2 milhões de ações BB PN a
Rodolfo Leal e 800 mil à City DTVM (fls.7501), respectivamente a CR$2.415,00 e CR$ 2.410,00. A pessoa
física alienou a maior parte do lote na BOVESPA e o restante na BVRJ, obtendo um lucro de 8.817,31 UFIR’s
(fls.7523). O critério de seriação cronológica não foi obedecido, beneficiando-se a pessoa física em detrimento
do Postalis, sendo que era Paulo Antônio Fontenelle Reis o diretor de bolsa da City.
Ainda nessa data, Inácio Moretti Santana, sócio da Itaqui e diretor da City, registrou nessa corretora ordens de
compra 8.154.000 ações BB ON, lote esse que foi integralmente repassado às 11:36 h. para o Postalis, que
atuava através da Float, antes mesmo de ter sido integralmente adquirido (fls.7503), auferindo lucro de
7.925.22 UFIR’s (fls.7524).
12.11.93 – José Duclerc Moretti Santana, sócio da Itaqui e diretor da City registrou nessa corretora ordens de
compra de 8.087.000 ações BB ON, lote esse que foi integralmente repassado às 12:41 h. para o Postalis, que
atuava através da Float, antes mesmo de ter sido integralmente adquirido (fls.7504), auferindo lucro de
10.843,73 UFIR’s (fls.7523).
16.11.93 - José Duclerc Moretti Santana adquiriu 4.636.000 ações BB ON, tendo vendido um total de 6.380.000
ações BB ON para o Postalis, que atuava através da Float (fls.7507), auferindo lucro de 4.998,84 UFIR
(fls.7522).
Operações no âmbito da Socopa – Sociedade Corretora Paulista S/A
Foi apurado que o responsável pelo atendimento das ordens de Francis de Souza Dantas Forbes e do Postalis,
na Socopa, era Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, representante da empresa Santa Clara Corretora de
Mercadorias (atual Santa Clara Agropecuária Ltda.), existindo contrato firmado entre a Socopa e a Santa Clara
(fls.2099), que atribuía a esta funções próprias de instituição integrante do sistema de distribuição.
O responsável na Socopa pelas áreas financeira e de bolsa (fls.4297) era o diretor Homero Amaral Júnior, que
havia convidado Sérgio Hidalgo a operar naquela instituição após o encerramento das atividades da Brooklin
DTVM (fls.4299).
31.08.93 – Francis de Souza Dantas Forbes, imediatamente após o registro de ordem de compra de ações
Petrobrás PN pelo Postalis na Aplicap, registrou ordem de venda na BVRJ pela Socopa, realizada na medida
em que adquiria as ações na BOVESPA (fls.7508), gerando um lucro de 10.409,19 UFIR’s (fls.7522).
Ainda nessa data, outro cliente da Socopa vendeu na BVRJ 30.000.000 opções de compra série CJZ da
Petrobrás PN, com exercício em 18.10.93, para em seguida vendê-las para o Postalis, atuando pela Aplicap,
conforme tabela acostada às fls.7508 e 7509, gerando um lucro de 52.456,01 UFIR’s. O investidor, profissional
do ramo de mecânica e reparação de veículos automotores, alegou, em sua oitiva, que sua esposa era a
responsável pelas operações. Esta aduziu que as operações que realizava eram sugeridas por Sérgio Hidalgo
e que possuía uma conta garantida no Banco Paulista, no montante aproximado de US$ 50.000,00 (fls. 5.421 a
5.423).
Operações no âmbito da Ação S/A CVC
29.10.93 - Roberto da Silva Ferreira, cliente da Ação Corretora, atendido por Paulo Mário Pereira de Mello,
vendeu a descoberto ações ON da Mannesmann na BOVESPA, ao preço máximo do dia (CR$ 155,00 por
ação), obtendo em seguida o papel, na BVRJ, do Postalis, atuando também através da Ação, ao preço mínimo
desse pregão (CR$ 150,01), gerando um lucro de 2.470,05 UFIR’s (fls.7524). A venda do lote da pessoa física
foi executada às 12:07 h enquanto suas ordens de compra e venda foram registradas às 12:08 h, sendo a
ordem de venda do institucional registrada às 11:58h.
27.08.93 – Conforme tabela às fls. 7457, David de Macedo Sanzana, cliente da Ação, vendeu a descoberto
ações PN da Sementes Agroceres na BOVESPA, fechando o "day-trade" através de compra na BVRJ,
mercado com liquidez estreita, de ações do Postalis, atuando através da Float que, por seu turno, atuava na
BOVESPA por meio da Ação, sendo atendida por Antônio Fernando Oliveira de Castro. O lucro dessa
operação foi destinado a Márcio Antônio Elizio Martins Loureiro, por meio do cheque n° 800.510, conforme
cópia do documento contábil correspondente acostado às fls. 2359.
Conforme tabela às fls.7518 a 7521, as retiradas efetuadas sobre o saldo da conta de David Sanzana na Ação,
6/24

no período de 06.07.93 a 02.01.95, beneficiaram Antônio Fernando Oliveira de Castro e Júlio César Quito
Pinto, profissionais de mercado daquela instituição. As assinaturas nas autorizações para emissão desses
cheques, nominativos a profissionais de mercado da corretora, não foram reconhecidas como autênticas pelo
cliente e diferiam daquela aposta no seu Termo de Declarações (fls.5110), no qual David afirmou que não
autorizara nem tampouco tinha conhecimento da existência dessas operações. João Carlos Laurentino de
Souza, operador de pregão da Ação Corretora, a quem os demais atribuíram a responsabilidade pela sugestão
do nome desse cliente e pela obtenção das assinaturas nas autorizações para emissão dos cheques, declarou
em 15.05.97 (fls.5295) que o cliente desconhecia a utilização de seu nome e dispunha-se a ressarcir quaisquer
eventuais prejuízos causados. Em 12.06.97, David encaminhou correspondência à CVM, esclarecendo ter
dado plena e irretratável quitação a João Carlos e à Ação (fls.5309 a 5310) e, em 10.08.98, declarou (fls.5404 a
5406) que as assinaturas nas autorizações eram falsas.
A Comissão de Inquérito destaca (fls.7461) que os Avisos de Movimentação de Ações (AMA) e Avisos de
Negociação de Ações (ANA) eram encaminhados para endereço reconhecido por David como o de seu
domicílio e que existem divergências de assinatura nas autorizações obtidas no decorrer da inspeção e nas
enviadas posteriormente (fls.7462). Feres José, diretor de bolsa da Ação, reconheceu (fls.6137 a 6139) que as
mesmas tinham sido elaboradas mais recentemente, tendo David afirmado ter assinado tais autorizações em
1997 (fls.6173 a 6174).
Foram analisadas, ainda, diversas operações "day-trade" envolvendo investidores institucionais e clientes
pessoas físicas, em operações inter-praças, com a participação de operadores da Ação e com a utilização da
conta do cliente David de Macedo Sanzana. A saber:
Unipar PNB em 06.01.95 (fls.7526) – beneficiários: Júlio César Quito Pinto (R$1.680,88) e Antônio
Fernando Oliveira de Castro (R$9.172,33);
CSN ON em 12.01.95 (fls.7527) – beneficiário: Antônio Fernando Oliveira de Castro (R$9.172,33);
Eletrobrás ON em 13.12.94 (fls.7528) – prejuízo de R$36.723,79 coberto com a transferência de
recursos da conta de outro cliente da Ação sob a responsabilidade de Antônio Fernando Oliveira de
Castro;
Sharp PN iniciada em 16.09 (fls.7510/7511) e finalizada em 02.12.94 (fls.7529) - beneficiários: esposa e
cliente da Ação ligado a Antônio Fernando Oliveira de Castro (R$5.360,00);
Sharp PN em 21, 22 e 28.12.94 (fls.7530) - beneficiário: Júlio César Quito Pinto (R$6.049,67);
Opções Telebrás PN em 01 e 07.02.95 (fls.7533 e 7473) - beneficiário: Júlio César Quito Pinto
(R$3.600,00 e R$1.050,00);
Perdigão PN e Estrela PN em 06.09.94 (fls.7534) - beneficiário: André Luiz Meirelles Figueiredo, filho de
Hermes de Moura Figueiredo, operador da Pacto responsável pelo atendimento dos clientes
prejudicados, (R$2.180,00) e Júlio César Quito Pinto (R$506,48); e
Diversas operações (fls.7535) - beneficiários: Júlio César Quito Pinto (R$3.281,31), Antônio Fernando
Oliveira de Castro (R$15.497,63) e Nolberto Cornan (R$85.000,00), pessoa não localizada, com
contrapartes da Corretora Indusval, clientes atendidas por Marco Antônio Siqueira;
Foram analisadas, ainda, operações envolvendo o cliente da Ação Fábio Peregrino Gelio, cadastrado por
intermédio de Antônio Fernando Oliveira de Castro que movimentava a sua conta, realizando transferências
para as contas de David e de sua esposa, tendo o Sr, Fábio Gélio declarado (fls.6177-6178) ter sido chamado
à Ação Corretora em julho de 1998 para assinar documentos autorizando as movimentações de recursos
retromencionadas, preenchidos com as datas das respectivas transferências. A conta desse cliente apresentou
saldo devedor de R$56.322,01 entre 19.10 e 02.12.94 (fls.7482), não existindo contrato de financiamento entre
a corretora e esse cliente.
Foi apontado, também, pela Comissão de Inquérito, às fls. 7484 e 7485, que receberam cheques sacados da
conta do cliente David de Macedo Sanzana o operador da Ação Jorge Fernandes da Silva e sua esposa,
respectivamente 78,19 e 730,60 UFIR’s, e Paulo Mário Pereira de Mello, R$ 326,39.
Ademais, ressalte-se que a esposa de Antônio Fernando Oliveira de Castro realizou transferências para a
conta de David de Macedo Sanzana e Fábio Peregrino Gelio, tendo a Comissão de Inquérito atribuído a
responsabilidade a seu marido.
7/24

Com relação à atuação da Ação Corretora e de seu diretor Feres José, a Comissão destaca no item 280 do seu
relatório que, de janeiro de 1994 a fevereiro de 1995, todos os 103 cheques sacados da conta de David de
Macedo Sanzana foram destinados a outras pessoas, em sua maioria profissionais de mercado da corretora, e
aponta, às fls.7536, ordens executadas antes de seu registro formal, além de ordens com a mesma numeração
em 13.12.94 (fls.7515), bem como aponta a devolução de corretagem de 70% a partir de 29.08.94 como
incentivadora da utilização dessa conta pelos operadores da Ação.
DAS IMPUTAÇÕES
Foram imputadas as seguintes acusações:
- Uso de práticas não eqüitativas, vedadas pelo item I e definidas no item II, alínea "d", da Instrução CVM no
08/79: City CCVM Ltda., Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda., Inácio Fradique Moretti Santana, José
Duclerc Moretti Santana, Rodolfo Leal, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Antonio Fernando Oliveira de Castro,
Júlio César Quito Pinto, Paulo Mário Pereira de Mello, Márcio Antônio Elízio Martins Loureiro, Hermes de
Moura Figueiredo, David de Macedo Sanzana, Marco Antônio Siqueira Neto, Roberto da Silva Ferreira, Francis
de Souza Dantas Forbes e André Luiz Meirelles de Figueiredo;
- Co-responsabilidade no uso de práticas não eqüitativas, vedadas pelo item I e definidas no item II, alínea "d",
da Instrução CVM no 08/79: Socopa – Sociedade Corretora Paulista S/A e Homero Amaral Júnior, Ação S/A
CVC e Feres José;
- Realização de operações fraudulentas, vedadas pelo item I e definidas no item II, alínea "c", da Instrução
CVM no 08/79: Jorge Fernandes da Silva, João Carlos Laurentino de Souza;
- Execução de ordens antes do seu prévio registro, art. 7o, § 3o, da Instrução CVM no 33/84, e inobservância do
critério de seriação cronológica de ordens, art. 11, II, "b", da mesma Instrução, vigente à época: Paulo Antônio
Fontenelle Reis e City CCVM Ltda.;
- Infração ao § 3o e inciso VIII do art. 7o e na alínea "b" do inciso II do artigo 11 da Instrução CVM no 33/84 e ao
artigo 1o, incisos I, II e V da Instrução CVM no 220/94: Ação S/A CVC e Feres José;
- Atuação irregular no sistema de distribuição de valores mobiliários, em descumprimento ao disposto no
parágrafo único do art. 16 c/c art. 15 da Lei no 6.385/76: Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Santa Clara
Corretora de Mercadorias e Agropecuária Ltda., bem como Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. e
Homero Amaral Júnior, por terem permitido tal atuação no mercado de pessoas não integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários;
- Concessão de financiamento e empréstimo de ações a seus administradores, empregados ou prepostos,
membros do Conselho Fiscal ou de qualquer outro órgão com funções técnicas ou consultivas criado pelo
estatuto ou pelo contrato social, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, conforme previsto na
alínea "a" do art. 1o e vedado pelo art. 39 da Instrução CVM no 51/86: Ação S.A. CVC e Feres José;
- Embaraço à fiscalização, conforme previsto na alínea "b" do item II da Instrução CVM no 18/81: Ação S.A.
CVC e Feres José.
DAS DEFESAS
Os acusados apresentaram defesas tempestivas, a seguir resumidas:
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. e Homero Amaral Júnior, em defesa conjunta acostada às fls.
7710/7733, alegam a prescrição dos fatos ocorridos em 1993, uma vez que a notificação de instauração do
presente inquérito administrativo ocorreu em meados de janeiro de 2002, bem como o desrespeito ao devido
processo legal pela não notificação quando da instauração do inquérito administrativo.
Com relação à imputação de co-responsabilidade por atuação irregular no sistema de distribuição de valores
mobiliários de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Santa Clara Ltda., alegam ser a mesma atípica uma vez que
tanto a corretora quanto seu diretor têm autorização junto à CVM para o exercício de mediação e corretagem
de valores mobiliários, citando como precedentes os IA’s nos 29/98 e 02/99.
Quanto à imputação de co-responsabilidade pelo uso de práticas não eqüitativas, alegam que a Instrução CVM
no 08/79 visa a punir quem efetivamente atua e, no caso, nem a corretora nem o seu diretor tiveram
participação direta nas supostas irregularidades pois "o assessor comprou para seu cliente ações diversas, em
8/24

diversos preços, em diversos momentos, e depois as revendeu por apregoação no pregão da Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro, a uma corretora legitimamente autorizada a operar. Assim, era absolutamente impossível
que a Diretoria da Corretora Socopa tivesse conhecimento do cliente da corretora contraparte.", não tendo
ficado demonstrada a existência de qualquer culpa ou dolo em relação às irregularidades praticadas por
terceiros.
Rodolfo Leal, em defesa às fls.7734, alega ter agido simplesmente como investidor, tendo passado a ordem
para a City CCVM, não existindo provas de nenhuma irregularidade cometida.
Jorge Fernandes da Silva, em defesa às fls.7738/7740, alega que, na condição de funcionário da corretora
Ação, realizou operações em nome do cliente David de Macedo Sanzana, com resultado insignificante de
808,79 UFIR’s, pois este era o procedimento adotado regularmente por João Carlos Laurentino de Souza e que
contava com a autorização do cliente, conforme se depreende do depoimento de Feres José, diretor da
corretora.
Francis de Souza Dantas Forbes, em defesa às fls.7741/7764, alega que as operações " day-trade" com ações
PN de emissão da Petrobrás foram realizadas, por intermédio da Corretora Socopa, por Sérgio Hidalgo,
desconhecendo as demais partes envolvidas.
Santa Clara Corretora de Mercadorias e Agropecuária Ltda. (atual Santa Clara Agropecuária Ltda.) e Sérgio
Carlos de Godoy Hidalgo, em defesa conjunta às fls.7765/7781, alegam a prescrição dos fatos ocorridos em
31.08.93 e 08.10.03, respectivamente, tendo a mesma sido interrompida em 04.06.94 com a inspeção na
Socopa.
Acresce Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo que sua última manifestação nos autos deu-se em 15.07.98 e,
portanto a pretensão punitiva da CVM teria se exaurido em 15.07.01, enquanto que a intimação para
apresentar defesa deu-se em janeiro de 2002, sendo que os demais atos praticados pela CVM no âmbito do
inquérito não se referem às operações imputadas aos réus como irregulares, aquelas envolvendo Francis de
Souza Dantas Forbes, Rubens João Iatchuk e Francis de Souza Dantas Forbes, clientes da Socopa, tendo
como contraparte a corretora Aplicap em nome do Postalis, e descritas nos itens 70 a 73 do relatório da
Comissão de Inquérito.
A Santa Clara, por sua vez, alega somente ter sido notificada em janeiro de 2002, sete anos e meio após o
início das investigações na Socopa.
Com relação à imputação de atuação irregular no sistema de distribuição de valores mobiliários, alegam os
defendentes a impossibilidade de se manter a mesma, uma vez que idêntica acusação foi formulada no âmbito
do inquérito administrativo CVM no 06/94, julgado em 21.03.02.
Quanto à acusação de uso de práticas não eqüitativas, alega Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo que a Comissão
de Inquérito não provou quem teria revelado ao acusado a estratégia do Postalis, restando somente a
insinuação de que o indiciado teria sido consultado pela entidade para realizar uma operação de financiamento,
não havendo nada que prove seu conluio com os administradores do Postalis.
Marco Antônio Siqueira, em defesa às fls.7792/7820, alega a prescrição dos fatos ocorridos em 01.02.95, uma
vez que a notificação de instauração do presente inquérito administrativo ocorreu em 14.01.02.
O defendente critica a investigação e o relatório da Comissão de Inquérito, que teriam mencionado outro
inquérito administrativo de no 10/96 (fls.7479) com o propósito de induzir presunção de culpa, além do fato de
que o defendente nem as irmãs Guazzo foram ouvidos pela Comissão de Inquérito.
Alega que as operações foram ordenadas pelas irmãs Guazzo, detentoras de sólida carteira de investimentos e
que operavam com ações de emissão de empresas do Sistema Telebrás, e que a bonificação de 200% dada
pela Telesp em 29.12.94 não foi levada em consideração na análise teórica realizada pela Comissão de
Inquérito.
Antônio Fernando Oliveira de Castro, em defesa às fls.7821/7828, alega que foi funcionário da Ação Corretora
de maio de 1991 a dezembro de 1996 e que as notas de almoços somente demonstram o trabalho de relações
públicas e de marketing que desempenhava. Ademais, que clientes institucionais direcionavam suas ordenas
para a BVRJ visando a preservar essa bolsa. Quanto às operações realizadas na conta de David de Macedo
Sanzana, alega que o fez por solicitação de João Carlos Laurentino de Souza que visava a uma maior
devolução de corretagem e um aumento de seu volume operacional, supondo que as operações eram do
9/24

conhecimento do titular da conta, existindo, ainda, como prática normal, a compensação de ganhos e prejuízos
objetivando o não pagamento do imposto de renda. Reconhece a existência de falhas de segurança, pois os
operadores retiravam cheques de clientes apenas rubricando as cópias.
Júlio César Quito Pinto , em defesa às fls.7829/7834, alega prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM
e, com relação às operações supostamente prejudiciais a José Luiz Afonso Pereira e David de Macedo
Sanzana que nada foi comprovado e que o segundo veio aos autos dando como lícitas as operações realizadas
pelo seu autorizado João Carlos Lourentino de Souza.
Hermes de Moura Figueiredo e André Luiz Meirelles de Figueiredo, em defesa conjunta às fls.7837/7852,
alegam que a sua participação se limita a um único episódio o qual se resume no recebimento de um cheque
pelo Defendente André Luiz no valor de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), no bojo do chamado
"esquema de utilização do nome de David de Macedo Sanzana", sendo a imputação baseada apenas em
"suficientes elementos de convicção", ou seja, sem nenhuma prova. A Comissão de Inquérito teria entendido
que Hermes, operador da Pacto, e Júlio César Quito Pinto, operador da Ação, teriam celebrado a operação
apenas com o intuito de ratear seu resultado positivo, e que para "esconder" o negócio, o cheque foi emitido
em favor de André, filho de Hermes, e não do próprio Hermes (muito embora o próprio Júlio César tenha
recebido a outra parte do cheque), sem considerar o depoimento de André de que o cheque era um reembolso
que Júlio César Quito Pinto estava lhe fazendo em virtude de dívidas pessoais.
Em resumo, alegam que os indícios não comprovam a presunção de que fez uso a Comissão de Inquérito para
indiciar os ora Defendentes, e que outras pessoas que foram envolvidas nessas mesmas operações, e que
também foram beneficiárias ou destinatárias de cheques para a conta ou da conta de David Sanzana, foram
inocentados pela Comissão.
Paulo Mário Pereira de Mello, em defesa às fls.7855/7874, alega nulidade, pois a notificação da instauração do
inquérito foi expedida na mesma data da intimação para apresentação de defesa, violando o princípio da ampla
defesa. Ademais, que estaria prescrita a pretensão punitiva da CVM, uma vez que os fatos são de 29.10.93 e
14.09.94, tendo o defendente tomado conhecimento de que figurava como indiciado somente em 07.01.02,
mencionando, ainda, o voto do Diretor-Relator no julgamento do IA No 33/99 pela CVM.
Alega que era empregado da Ação Corretora, que as duas operações apontadas são inexpressivas, que
desconhecia as ordens do Postalis e que não ficaram demonstrados os elementos objetivo, prejuízo, e
subjetivo, dolo, do tipo, sendo a acusação mera suposição da Comissão de Inquérito.
Roberto da Silva Ferreira, em defesa às fls.7875, nega os fatos e alega que somente atuava como cliente da
Ação Corretora e reitera que, da relação de pessoas que lhe foi apresentada em 1998, somente conhecia
Paulo Mário.
David de Macedo Sanzana, em defesa às fls.7876/7880, alega que a imputação é improcedente, pois não foi
responsável pela transmissão de qualquer ordem feita à Corretora Ação, desconhece as assinaturas
constantes das autorizações, e que os cheques emitidos em nome de terceiros, em decorrência dessas
autorizações, não foram depositados em sua conta corrente.
Ação S/A CVC (atual Ação Participações S/A) e Feres José, em defesa às fls.7881/7895, alegam com relação
à imputação de embaraço à fiscalização que "a existência de autorização para emissão de cheques em nome
de terceiros, a pedido do Sr. David, é fato inconteste neste inquérito", e que o mesmo deu plena quitação à
corretora (fls.5309/5310), não se podendo concluir que teria ocorrido embaraço à fiscalização somente por
haver documentos com assinaturas divergentes, sendo que a regularização dos arquivos da corretora visou a
auxiliar e não a obstruir as investigações.
Quanto às imputações por infração a dispositivos da Instrução CVM no 33/84, entende terem ocorrido
problemas administrativos e que o relógio datador foi desativado com a edição da Instrução CVM no 220/94.
Com relação à concessão de financiamento e empréstimo de ações indevidos, alegam que tais fatos não
restaram comprovados nos autos, que não podem ser acusados por fato de terceiros e que os empregados da
corretora não venderam ações que pertencessem a mesma.
Alegam jamais ter tido qualquer envolvimento com as operações realizadas em nome do cliente David Sanzana
e que o fato de reembolsar despesas é procedimento corriqueiro com o objetivo de angariar simpatia do cliente.
City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda., Paulo
10/24

Antônio Fontenelle Reis, Inácio Fradique Moretti Santana e José Duclerc Moretti Santana em defesa conjunta
acostada às fls.7896/7936, alegam de início que, tendo sido instaurado o procedimento somente em outubro de
2001, oito anos após o cometimento das supostas irregularidades, estaria prescrita a pretensão punitiva da
CVM.
Que a City Corretora realizava, à época, cerca de 1000 operações diárias para seus aproximadamente 2000
clientes, inclusive algumas fundações dentre as quais o Postalis, participando ativamente de negociações com
Banco do Brasil, atuando, como verdadeiro especialista em tais papéis sendo uma das primeiras corretoras a
obter o registro de especialista perante a BVRJ, sendo inexpressiva a participação do Postalis, cerca de 0,42%
do volume total daqueles efetuados pela City CCVM, entre julho e novembro de 1993, dos negócios por ela
realizados com Banco do Brasil.
Com relação às operações realizadas em 13 de julho, 10, 11, 12 e 16 de novembro de 1993, observam que a
primeira era uma operação de financiamento, aquisição de ações BB à vista conjugada à simultânea venda de
opções dos mesmos, e que nessa modalidade ao financiador interessa alcançara taxa pretendida, e que a
operação foi realizada à taxa de 42% a.a., quando a taxa referencial do BACEN para o CDI era de 39,61 % a.a.
e que o lucro auferido foi de 7957 UFIR's.
Com relação à operação de 10 de novembro, alegam que a corretora realizou 69 operações com BB PN nesse
dia, e atribuem a inobservância dos critérios de prioridade à "eventual falha operacional dos funcionários
encarregados da especificação dos comitentes e não de medida deliberada da administração da CITY CCVM,
para obter o insignificante lucro de 6395 UFIR's.", e que o diretor de bolsa da corretora, Paulo Antônio
Fontenelle Reis, não teve conhecimento prévio acerca das irregularidades. Acrescentam que, caso fossem
atribuídas ao Postalis as primeiras vendas em vez de levar em conta o preço médio como fez a Comissão de
Inquérito, a diferença se reduziria para 4764,91 UFIR's.
Quanto às operações de troca de posição pelo Postalis vendendo BB PN através da City e comprando BB ON
através de outra corretora tendo como contrapartes a City, seus administradores e a Itaqui, alegam que
somente tomaram conhecimento de que o comprador das ações BB ON era o Postalis no âmbito do presente
processo administrativo, indicando, ainda, serem especialistas em tais papéis.
Ademais, alegam que a Comissão de Inquérito não logrou demonstrar a existência de nenhuma prova
conclusiva de que as referidas operações tivessem resultado de prévios entendimentos entre os defendentes e
o POSTALlS, não sendo comprovado o intuito doloso, pressuposto básico para a denominada prática não
eqüitativa.
João Carlos Laurentino de Souza em defesa às fls.7937/7941, alega que era operador de pregão sênior B na
BVRJ da Ação S/A CVC, assalariado sem receber nenhuma comissão ou vantagem financeira sobre as
operações executadas, e que apenas cumpria ordens de compra e venda de ações, desconhecendo o cliente
que passava a ordem para os operadores de mesa. Acrescenta que também não era responsável pela emissão
de cheques ou de pagamentos efetuados a terceiros.
Márcio Antônio Elizio Martins Loureiro, em defesa às fls.7943/7946, corrigindo o item 8 do relatório do Diretor-
Relator, afirma que não era funcionário da Ação Corretora, mas operador de pregão da Float Corretora, sem
possibilidade de interferir nas operações apontadas, e que o cheque indicado pela Comissão de Inquérito não
transitou em sua conta bancária.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2004.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor- Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR N.o 12/98
11/24

Interessados:
City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
Paulo Antônio Fontenelle Reis
Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda.
Inácio Fradique Moretti Santana
José Duclerc Moretti Santana
Rodolfo Leal
Santa Clara Corretora de Mercadorias e Agropecuária Ltda.
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
Homero Amaral Júnior
Francis de Souza Dantas Forbes
Ação S.A. CVC (atual Ação Participações S.A.)
Feres José
Antônio Fernando Oliveira de Castro
Márcio Antônio Elizio Martins Loureiro
Paulo Mário Pereira de Mello
Roberto da Silva Ferreira
Hermes de Moura Figueiredo
André Luiz Meirelles Figueiredo
Júlio César Quito Pinto
David de Macedo Sanzana
Jorge Fernandes da Silva
João Carlos Laurentino de Souza
Marcos Antônio Siqueira

VOTO
Inicialmente, cumpre examinar as questões preliminares e prejudiciais, para, depois, analisar o mérito.
.I.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não vejo no presente caso o alegado cerceamento de defesa.
A alegação, em síntese, cinge-se ao fato de que alguns dos acusados não foram notificados quando da
abertura do inquérito, mas tão-somente após a conclusão, o que teria comprometido o direito à ampla defesa.
Os acusados foram regularmente intimados para defenderem-se, tendo sido postos à sua disposição todos os
meios e informações necessários para fazê-lo.
12/24

Evidentemente que, em tese e in abstracto, não se pode negar o direito da parte indiciada que não tenha
podido acompanhar a produção de provas durante o trâmite do inquérito administrativo, pedir a renovação
dessas provas, para que sejam produzidas sob o seu acompanhamento. Isso certamente faz parte do que se
convencionou chamar de ampla defesa e devido processo legal. Todavia, no caso específico, à luz dos fatos,
esta questão tem que ser examinada sob o ângulo da teoria das nulidades e da economia processual.
Nesse contexto, ressalto que os acusados poderiam até pedir a renovação de todas as provas produzidas na
parte investigativa, inclusive com a sua presença. Mas nada disso fizeram e não tendo feito entendo que
carece de fundamento a preliminar suscitada.
De fato, a meu ver, não poderia haver nulidade sem que dela decorresse prejuízo para o direito de defesa dos
acusados; como não se negou a produção de qualquer prova requerida, não houve prejuízo.
Ultrapassada esta preliminar, passo ao exame da prescrição argüida por alguns dos acusados.
.II.
PRESCRIÇÃO
Os argumentos relativos à prescrição a meu ver não procedem, pelas razões que resumidamente passo a
expor.
A Medida Provisória n.o 1.708, de 30 de junho de 1998, sucedida pela Medida Provisória no 1.778, de 14 de
dezembro de 1998; por sua vez sucedida pela Medida Provisória n.o 1.859, de 29 de junho de 1999, e
finalmente convertida na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, de fato veio a resolver a controvérsia que
existia a respeito da prescrição dos ilícitos, havendo inúmeras correntes, que divergiam não só quanto à
prescritibilidade em si, mas também quanto ao prazo prescricional, para aqueles que entendiam cabível a
prescrição.
Mas a referida Lei veio solucionar tal questão, o que fez ao estabelecer o prazo de 5 anos para a prescrição da
ação punitiva, conforme o texto expresso no seu art. 1o, caput:
"Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado".
Portanto, hoje não remanesce mais dúvida a respeito da prescrição qüinqüenal da ação punitiva da
Administração Pública.
Todavia, a mesma lei trouxe dispositivo específico relativamente às prescrições das infrações ocorridas antes
de 1o de julho de 1995, que prescreveriam no prazo de 2 anos, a partir de 1o de julho de 1998, in verbis:
"Art. 4o. Ressalvadas as hipóteses da interrupção previsto no art. 2o, para as
infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1o de julho de 1998, a
prescrição operará em dois anos, a partir dessa data."
É importante notar, neste particular, que a referida lei, pretendeu que, em nenhuma hipótese – ressalvada,
naturalmente, a prescrição intercorrente - houvesse um prazo prescricional inferior a 5 anos, daí porque
estabeleceu o prazo desse art. 4o, da seguinte forma: 3 anos para trás (recorde-se que este artigo, como visto
acima, foi inserido pela Medida Provisória n.o 1,708, de 30 de junho de 1998) e 2 anos para frente, de forma
que 3 + 2 = 5 anos. Daí porque a contagem do prazo de 3 anos para trás, a partir de 1o de julho de 1998, o que
garante um prazo mínimo de 5 anos para apuração dos fatos e formação do processo.
Não obstante, esse mesmo art. 4o fez uma ressalva expressa para sua incidência, qual seja, de que não tenha
havido interrupção nesse prazo prescricional, pois, aí, por certo, para efeito da apuração do prazo de
prescrição e da regra incidente, apurar-se-ia a data da última interrupção ocorrida. Dali é que se deve iniciar a
contagem do prazo e a incidência do artigo, de tal sorte que, caso tenha ocorrido algum evento interruptivo da
prescrição, o prazo prescricional é de 5 anos, que, de resto, como visto, é o prazo mínimo que a lei autoriza
para incidir a prescrição, salvo a intercorrente.
Há, então, dois regimes de prescrição: um para os fatos que tenham ocorrido antes de 1o de julho de 1995 e
não tenham sido interrompidos posteriormente e outro para os fatos ocorridos após 1o de julho de 1995.
13/24

No que se refere à possibilidade de interrupção da prescrição, determina o art. 2o da Lei n.o 9.873/99:
"Art. 2o. Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe a apuração do fato;
II - pela decisão condenatória recorrível."
Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2o, acima mencionado, que
faz referência a "qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato" como causa apta a ensejar a
interrupção do prazo prescricional.
Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade
a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do
art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as
diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca ou a solicitação
de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e
buscar os seus responsáveis.
Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o único ato inequívoco capaz de
causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção da prescrição seria a notificação
específica dos indiciados da instauração do processo administrativo.
Por outro lado, a Lei n.o 9.873/99 estabelece, também, a hipótese da chamada "prescrição intercorrente", que
"incide no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho".
Fixados esses pontos, entendo inocorrer, no caso, prescrição de qualquer sorte, seja ela normal ou
intercorrente. Isso porque, no curso do presente inquérito, houve diversos atos interruptivos de prescrição em
intervalos muito inferiores a 5 anos. Por outro lado, em nenhum momento o processo restou paralisado por
prazo superior a 3 anos, pendente de despacho ou decisão.
Com efeito, examinados os autos, não faltam atos, despachos, diligências, depoimentos, relatórios, tudo a
demonstrar que a CVM não ficou inerte no presente processo, nem que tenha havido qualquer inação. Antes, o
que houve foi um esforço da CVM para apurar os fatos, identificar os envolvidos e produzir as provas
suficientes a formular uma acusação robusta.
Não houve nenhum ato que dependesse de despacho da CVM que tenha ficado pendente de sua ocorrência
pelo período de 3 anos; menos ainda após a aprovação da acusação e da estabilização da relação processual,
com a formação do contraditório.
Para se comprovar que não há qualquer procedência na argüição da prescrição, qualquer que seja ela, basta
que seja visto, exemplificativamente, que todos aqueles que a argúem, independentemente de terem sido ou
não notificados previamente da abertura do inquérito – e a maioria deles realmente foi - foram ouvidos pela
Comissão de Inquérito (como pessoa física ou representante de sociedades) entre 17 de junho de 1998 e 15 de
outubro de 1998, o que vale dizer que há hipótese de interrupção por ato inequívoco de apuração dos fatos,
especificamente em relação a cada um deles.
Em 9 de novembro de 1999, houve decisão da Comissão de Inquérito, no sentido de apresentar relatório de
acusação; em 2 de outubro de 2001, o Colegiado da CVM decidiu aprovar o relatório da Comissão de
Inquérito; entre dezembro de 2001 e janeiro de 2002, os acusados foram intimados a apresentar as defesas.
Em julho de 2002 o colegiado decidiu rejeitar as propostas de termo de compromisso. Em 13 de maio de 2004,
os processos foram pautados para julgamento, tendo sido adiado a pedido de alguns dos acusados. Em 20 de
maio, nesta data, este processo veio a julgamento. Ou seja, em cada um desses fatos não há interregno
superior a 5 anos, 3 anos ou 2 anos. Embora a CVM esteja convicta de que se aplica ao caso concreto o prazo
de 5 anos de prescrição, naturalmente sempre contado da última interrupção na forma do art. 2o, conforme
demonstrado acima. Mesmo que se aplicasse, o que não é o caso, prazos menores de prescrição estariam, da
mesma forma, rigorosamente afastados.
Houve, ainda, troca de correspondência solicitando e obtendo informações junto às bolsas de valores entre
1998 e 1999.
14/24

O processo foi regularmente impulsionado, andando para a frente, agregando novas pessoas, identificando
responsáveis e excluindo responsabilidades. Não ficou parado, não ficou andando de lado, e, portanto, não
porque se reconhecer a prescrição de qualquer espécie, porque como se viu a lei, a lei e lei específica que
incide no caso para afastar a prescrição.
À propósito, a despeito de ser desenganadamente desnecessário, supérfluo para o caso, convém ressaltar que
usando dos atos interruptivos de prescrição devem ser examinados no processo como um todo, não em
relação a cada um dos acusados, pois primeiro se apuram os fatos e, após, buscam-se os responsáveis. E não
raro, apurando-se os fatos, novos envolvidos são descobertos, tanto mais quando se fala de ato ou despacho
para efeito de prescrição intercorrente, o recurso processual é naturalmente para todos.
Quanto à questão de constitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 9783/99, entendo que o processo
administrativo não é o local indicado para que essa seja declarada, se houver. Por essa razão dispenso de
apreciá-la.
.III.
BIS IN IDEM
Relativamente à argüição de bis in idem, alega o Sr. Sérgio Hidalgo que o mesmo fato pelo qual está sendo
presentemente acusado teria sido objeto de Processo Administrativo de Rito Sumário CVM n.o 90/0472-2, onde
o Defendente recebeu uma Advertência como penalidade.
Examinando o histórico de ocorrências em inquéritos administrativos, relativo ao indiciado, verifico que a
alegação procede em parte. Observo que, ainda que sob outro enquadramento, diversos fatos dizem respeito à
realização de intermediação de valores mobiliários sem o devido credenciamento. Em conseqüência, o objeto
do presente inquérito, apenas no que concerne ao art. 16, da Lei n.o 6.385, fica prejudicado, devendo a
respectiva imputação ser afastada, como, aliás, já o fez o ilustre Diretor Wladimir Castelo Branco no
julgamento do Inquérito Administrativo n.o 06/94, acompanhado por unanimidade pelo colegiado.
Passo, agora, ao exame das questões de mérito.
City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e Paulo Antônio Fontenelle Reis:
A corretora foi indiciada por:
realização de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e descrita no item II,
"d", da mesma instrução1;
execução de ordens antes do registro, art. 7o, § 3o e não observância da seriação cronológica de
ordens, art. 11, II, "b", da Instrução CVM n.o 33/842.
O Sr. Paulo Antônio Fontenelle Reis, diretor de Bolsa da corretora City, foi indiciado pela execução de ordens
antes do registro, art. 7o, § 3o, e pela não observância da seriação cronológica de ordens, em infração ao art.
11, II, "b", da Instrução CVM n.o 33/84.
Restou fartamente comprovado nos autos que a City Corretora atuou colocando em posição de desvantagem o
Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis.
Embora todos esses fatos já constem dos autos e do relatório, recordo aqui alguns exemplificativamente.
Em operação realizada em 13.07.93, a corretora City adiou o registro de ordem de compra de ações pelo
Postalis para o final do pregão, de forma a adquirir as ações desejadas por esse investidor ao longo daquela
data, e, com isso, realizar operações diretas com esse investidor, a preço superior ao que havia pago por tais
papéis.
Da mesma forma, a City deu prioridade às ordens de vendas BB PN da empresa Itaqui (sociedade dos Srs.
Inácio Moretti e José Duclerc, também sócios daquela corretora), em detrimento do Postalis. De fato, embora
fossem as ordens desse investidor anteriores, as da Itaqui foram executadas antes, justamente num momento
em que se registrava uma alta nas cotações das ações em questão. E, em razão deste artifício, a Itaqui obteve
preço médio na venda daqueles papéis superior ao do Postalis. E justamente a Itaqui, que, como se disse,
tinha como sócios certos sócios da City.
15/24

Verifica-se, pelo exposto, o uso de prática não eqüitativa por parte da City, em flagrante desacordo ao que
determina a Instrução CVM n.o 08/79 em seus incisos I e II, "d", pelo que devem ser tanto a corretora quanto o
seu diretor de Bolsa, o Sr. Paulo Antonio Fontenelle Reis, penalizados por tais infrações.
Assinalo, ainda, restar comprovado que várias ordens de negociação foram registradas após o início de sua
execução. No pregão de 14.07.93, por exemplo, a ordem de no 098, embora registrada às 16h21min, teve sua
execução iniciada às 16h18min. De igual modo, em 10.11.93 a ordem de no 166 só foi registrada às 15h25min,
quase duas horas depois do início da sua execução, ocorrida às 12h37min.
Infringiu-se, pois, o disposto ao art. 7o, § 3o, da Instrução CVM n.o 33/84.
Por fim, entendo que a questão referente à não obediência à prioridade das ordens de negociação, caracteriza,
por si só, uma outra irregularidade, qual seja a de que trata o art. 11, inciso II, alínea "b", da Instrução CVM no
33/84, o qual estabelece que a prioridade para o atendimento das ordens de clientes da mesma categoria deve
ser determinada pelo momento em que são recebidas.
Em diversas oportunidades não foi respeitada pela corretora City a prioridade das ordens de negociação, em
infração ao que estipula a mencionada Instrução. No caso envolvendo o Sr. Rodolfo Leal e o Postalis, apesar
de a ordem de venda de BB PN daquele investidor pessoa física ter sido registrada sob o no 025, foi ela quase
que integralmente realizada após a de n.o 088, proferida pelo investidor institucional, justamente quando o
mercado estava mais favorável para a venda daqueles papéis.
E vale referir que muitos desses retardos no registro das ordens coincidiram com operações em desfavor
desses clientes.
Pelo exposto, a City e o Sr. Paulo Antonio Fontenelle Reis, na qualidade de diretor dessa corretora, devem ser
também responsabilizados pelas infrações ao disposto na Instrução CVM n.o 33/84.

Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda., Inácio Fradique Moretti Santana e José Duclerc Moretti
Santana:
Foram indiciados pela realização de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e
descrita no item II, "d", da mesma instrução.
Conforme destacado pela Comissão de Inquérito, no pregão de 10.11.93, o Postalis foi duplamente
prejudicado, uma vez que sua ordem de venda de BB PN foi fechada ao preço mínimo do pregão, bem como a
sua decisão de adquirir ações BB ON foi executada pela cotação máxima desses papéis.
Comprovou-se que a Itaqui beneficiou-se das referidas operações, já que suas ordens de venda de BB PN
foram indevidamente priorizadas em face do Postalis, no momento de cotação máxima desses papéis.
Além disso, aquela sociedade adquiriu na BVRJ e na BOVESPA lotes de BB ON ao longo do pregão em
questão, alienando-os parcialmente ao Postalis ao preço máximo da BVRJ, em detrimento, portanto, desse
investidor.
Ora, os Srs. Inácio Fradique Moretti Santana e José Duclerc Moretti Santana, diretores da City, eram também
sócios da Itaqui, de onde se infere que atuavam através dessa sociedade, cientes dos papéis que o Postalis
desejava, comprando tais ações para depois vendê-las por preço superior ao investidor institucional, em
detrimento deste.
Observo, também, em relação ao Sr. Inácio Fradique Moretti Santana, que ele, em 11.11.93, sabendo da
intenção do Postalis em substituir suas ações BB PN por BB ON, comprou 8.154.000 de ações BB ON, para,
no mesmo pregão, atuar como contraparte daquele investidor, alienando tais papéis por valor superior ao que
havia adquirido.
O Sr. José Duclerc Moretti Santana, por sua vez, nos pregões de 12 e 16.11.96, adiantou-se ao Postalis, que
atuava mediante a Corretora Float, comprando ações BB ON e, posteriormente, revendendo-as àquela
entidade por preço superior, auferindo lucros nessa operação, em prejuízo daquele instituto.
Por todo o apresentado, concluo ter os Srs. Jose Duclerc Moretti Santana e Inácio Fradique Moretti Santana,
bem como a Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda., infringido o disposto nos incisos I e II, "d", da
16/24

Instrução CVM no 08/79.
Rodolfo Leal:
Cliente da City, foi indiciado pela utilização de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o
08/79 e descrita no inciso II, "d", da mesma instrução.
Em 11.11.93, a City registrou ordem do Sr. Rodolfo Leal para a compra de 10 milhões do BB PN, tendo o
Postalis, atuando pela mencionada corretora, vendido parte desse total ao preço mínimo registrado naquele
dia.
Verificou-se, ainda, que, nos momentos em que as cotações dos mencionados papéis subiam, a ordem do
Postalis era interrompida pela City, passando-se a comprar para o Sr. Rodolfo Leal.
Percebe-se que o Sr. Rodolfo Leal, atuando em conjunto com a corretora City, colocou o Postalis em indevida
posição de desvantagem, infringindo os incisos I e II, "d", da Instrução CVM no 08/79, razão pela qual também
julgo procedente a acusação que lhe é imputada.
Santa Clara Corretora de Mercadorias e Agropecuária Ltda.:
Foi indiciada pela atuação irregular no sistema de distribuição, em infração aos arts. 15 e 16, parágrafo único,
da Lei n.o 6.385/763.
Demonstrou-se que o Sr. Sergio Hidalgo, sócio da Santa Clara, atuando como representante dessa sociedade,
recebeu e executou ordens em nome do Postalis. Observo, todavia, que a Santa Clara não estava autorizada a
negociar valores mobiliários, nem o Sr. Sérgio Hidalgo.
Diante disso, entendo deve ser ela responsabilizada pela prática de intermediação irregular de valores
mobiliários, em infração ao disposto nos artigos 15 e 16 da Lei n.o 6.385/76.
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo:
Foi indiciado por:
uso de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e descrita no item II, "d", da
mesma instrução;
atuação irregular no sistema de distribuição, em infração aos arts. 15 e 16, parágrafo único, da Lei n.o
6.385/76.
Inicialmente, observo ter sido a imputação de responsabilidade por intermediação irregular objeto do Processo
Administrativo Sancionador CVM n.o 06/94, pelo que foi anteriormente acolhida a alegação de bis in idem feita
pela defesa.
Por outro lado, em relação às imputações de responsabilidade por operações realizadas com a Sociedade
Corretora Paulista S.A. - Socopa, que também foram objeto de outro processo administrativo sancionador,
notadamente o CVM n.o 08/94, não devem ser acolhidas, porque o inquérito que deu origem àquele processo
apurou a ocorrência de irregularidades cometidas entre os anos 1992 e 1993 em nome da Socopa,
abrangendo, portanto, as operações sob análise do presente processo.
Observo, assim, que, naquela oportunidade, ao Sr. Sergio Carlos Hidalgo foi imputada responsabilidade tanto
de prática não eqüitativa, quanto pela atuação irregular do sistema de distribuição de valores mobiliários.
No que tange à imputação de responsabilidade por infração aos arts. 15 e 16, § 1o, da Lei n.o 6.385/76,
ressalto que, quando do julgamento do processo acima referido, foi considerada prejudicada a questão da
intermediação irregular de valores mobiliários, em virtude da decisão proferida no Processo CVM n.o RJ
1990/0474.
Já em relação à infração aos incisos I e II, "d", da Instrução CVM n.o 08/79, foi o indiciado condenado no
processo administrativo sancionador CVM n.o 06/94, todavia, essa condenação não se refere às operações que
são objeto deste processo, mas sim a outras operações, que tinham como vítimas das irregularidades outros
investidores institucionais que não o Postalis, razão pela qual não há o que se falar, aqui, em bis in idem.
Está consignado dos autos que em 31.08.93, o Sr. Francis de Souza Dantas Forbes, através da Socopa, atuou
17/24

na BVRJ, vendendo ações PETR PN para a Postalis, o qual atuava pela Aplicap, com o auxílio da Santa Clara,
tendo adquirido tais papéis na BOVESPA a um preço médio menor do que o de venda.
Verificou-se, todavia, que o responsável pelo atendimento tanto do Sr. Francis Forbes quanto do Postalis era o
Sr. Sérgio Hidalgo, já que este trabalhava na Socopa e era representante da Santa Clara.
Nesse sentido, ao mesmo tempo em que era responsável pelo atendimento do Postalis, recebia e executava as
ordens de compra de investidores que atuavam como contrapartes em negociação de ações feitas por aquele
instituto, sempre em prejuízo desse último.
Tudo o que consta dos autos demonstra que o Sr. Sérgio Hidalgo é que controlava as ordens e as operações
realizadas na Socopa, na qual o investidor institucional foi lesado. Era ele o responsável pelo relacionamento
com o investidor institucional, e, de posse das informações referentes às operações que seriam realizadas,
determinava a clientes de sua relação que realizassem as operações nas pontas contrárias, como contraparte,
e auferissem lucros, em detrimento do investidor institucional.
É ilustrativo o depoimento de fls. 5421, do profissional do ramo de mecânica e reparação dos veículos
automotores, que informou que sua esposa era responsável pelas operações em Bolsa que realizava. Essa,
por sua vez, informou que as operações que realizava eram sugeridas pelo Sr. Sergio Hidalgo, conforme
depoimento de fls. 5422-5423.
À vista disso, fica claramente comprovada a participação do Sr. Sérgio Hidalgo na prática de operações
violadoras da Instrução CVM n.o 08/79.
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. e Homero Amaral Júnior
Foram indiciados por:
realização de por prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e descrita no
item II, "d", da mesma instrução;
atuação irregular no sistema de distribuição, em infração aos arts. 15 e 16, parágrafo único, da Lei n.o
6.385/76.
Faço aqui minhas as palavras do Diretor Wladimir Castelo Branco, no julgamento do Processo Administrativo
Sancionador n.o 06/94, que envolvia também a atuação do Sr. Sergio Hidalgo e outros:
"Relativamente à Socopa, e ao Sr. Homero Amaral, ainda que não de todo afastada
a anuência para com a atuação do Sr. Sérgio Hidalgo, a acusação carece de maior
detalhamento, não tendo ficado suficientemente caracterizada a atuação dos
mencionados defendentes nas operações em tela."
Ressalto um outro ponto que foi bem levantado pela defesa, de que, especificamente neste processo, houve a
indicação de co-responsabilidade, ao passo que no anterior havia a acusação de omissão. Parece-me que a
co-responsabilidade exigiria inclusive um nível de prova, um standard probatório maior do que o da omissão.
Teria que ser, naturalmente, uma conduta positiva. E, por essa razão, entendo que não ficou provada a
conduta que lhes foi imputada.
No que tange à acusação de infração aos arts. 15 e 16 da Lei n.o 6.385/76, observo, assim como destacado
pela defesa, que a Socopa e o seu diretor, o Sr. Homero Amaral Júnior, são autorizados por esta autarquia a
realizarem atividades de intermediação de valores mobiliários.
Assim, não é possível responsabilizar esses indiciados pela infração a que me referi acima, uma vez que eles
têm a mencionada autorização, pelo que devem ser absolvidos da imputação a eles conferida.
Francis de Souza Dantas Forbes:
Cliente da Socopa, foi indiciado por prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79, e
descrita no inciso II, "d", da mesma instrução.
De acordo com os autos, em 31.08.93, o Postalis teve ordem de compra de 12 milhões de ações PETR PN,
registradas pela Aplicap na BVRJ, tendo a corretora Socopa, alguns minutos depois, registrado, na mesma
bolsa de valores, ordem de venda de 16 milhões desses papéis em nome do Sr. Francis de Souza Dantas
Forbes.
18/24

Essa ordem de venda foi precedida por duas ordens de compra de ações PETR PN do indiciado na BOVESPA,
executada a um preço médio inferior ao de venda desses papéis ao Postalis na BVRJ, em benefício, portanto,
do indiciado.
Nessa operação, o mesmo o profissional responsável pelo atendimento do indiciado era quem atendia ao
Postalis, a saber, o Sr. Sergio Hidalgo.
Da mesma forma, em 08.10.93, o Sr. Francis Forbes adquiriu 30 milhões de opções PETR PN, para
posteriormente revendê-las ao Postalis, auferindo lucro com tal operação.
A proximidade nos horários de registro da ordem de compra da Postalis e da venda do iniciado, somada ao fato
de que o profissional que atendia a ambos os clientes era o mesmo, indicam que o indiciado atuou no mercado
sem a necessidade de determinados papéis pelo Postalis, beneficiando-se dessa operação em detrimento do
aludido instituto.
Verifico, portanto, que o Sr. Francis de Souza Dantas Forbes atuou irregularmente no mercado de valores
mobiliários, ao realizar operações que colocaram o Postalis em posição de desvantagem, em infração aos
incisos I e II, da alínea "d", da Instrução CVM n.o 08/79.

Ação S.A. CVC (atual Ação Participações S.A.) e Feres José:
Foram indiciados por:
realização de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e descrita no item II,
"d", da mesma instrução;
execução de ordens antes do registro e não observância da seriação cronológica de ordens, em
infração ao art. 7o, § 3o, VIII e ao art. 11, II, "b", da Instrução CVM n.o 33/84, respectivamente;
quebra da seriação de ordens e execução de ordens sem prévio registro, art. 1o, I, II e V da Instrução
CVM n.o 220/944;
concessão irregular de financiamento, art. 1o, parágrafo único, alínea "a", da Instrução CVM n.o 51/86 5;
embaraço à fiscalização, inciso II, alínea "b", Instrução CVM n.o 18/81 6.
Inicialmente observo que em diversos momentos foram privilegiadas as contrapartes do Postalis, na medida
que o funcionários da corretora Ação utilizavam-se da conta do Sr. David Macedo Sanzana para realização de
negócios com aquele instituto.
As declarações prestadas a esta autarquia revelam que essa prática de utilização da conta do Sr. David de
Macedo Sanzana era largamente conhecida dentro da corretora, sendo inadmissível, à vista de seus deveres e
responsabilidades, que o Sr. Feres José, diretor de bolsa da corretora Ação, não tivesse conhecimento de tal
fato, dado o grande volume de movimentação na conta e as inúmeras vezes em que liquidação financeira das
operações eram feitas em nome de terceiros, dentre os quais figuravam, muitas vezes, funcionários da
corretora.
Infringiram os indiciados, portanto, o que dispõe o inciso I da Instrução CVM no. 08/79, e o item II, "d", da
mesma instrução.
Ademais, comprovou-se que ordens foram executadas sem prévio registro. Em 29.10.93, por exemplo, uma
ordem de venda de um cliente da corretora Ação foi registrada às 12h08min, quando às 12h07min já haviam
sido vendidos tais papéis.
Vê-se, pois, ter essa corretora atuado de maneira contrária ao que dispõe o artigo 1o, incisos I, II e V, da
Instrução CVM n.o 220/94, devendo o seu diretor Feres José responder por tais infrações.
Verificou-se, também, não ter sido respeitada a seriação cronológica de ordens emitidas por cliente da
corretora.
Eis porque, como demonstrado pela Comissão de Inquérito, no pregão de 27.08.93, ordens da Corretora Float
por conta do Postalis, que estavam sendo executadas pela corretora Ação na BOVESPA, foram interrompidas
19/24

para realização de vendas a descoberto em nome do Sr. David de Macedo Sanzana, cliente da Ação, em
quantidade próxima à que seria alienada na BVRJ.
Desse modo, cabe a imputação de responsabilidade aos indiciados por infração ao artigo 11, II, "b", da
Instrução CVM n.o 83/84.
No que tange à acusação de concessão irregular de financiamento aos clientes da corretora Ação, observo que
o relatório da Comissão de Inquérito aponta que, entre os dias 19.10.94 e 02.12.94, a conta do Sr. Fabio
Peregrino Geli apresentou saldo devedor no valor de R$ 56.322,01.
Todavia, entendo que, a despeito da existência desse saldo devedor, não ficou comprovada a concessão de
financiamento a este investidor, pelo que absolvo os indiciados dessa acusação.
Por fim, com relação à acusação infração inciso I, alínea "b", da Instrução CVM n.o 18/81, saliento que o Sr.
David Sanzana declarou ter assinado, em 1997, autorizações para emissão de cheques nominativos a
terceiros, com datas retroativas e a referidas emissões.
Da mesma forma, o cliente Fábio Pelegrino Geli afirmou que, em julho de 1998, foi chamado à corretora Ação
para assinar documentos autorizando a movimentação de recursos de sua conta, preenchendo-os com datas
em que as transferências ocorreram.
Os procedimentos acima descritos representam, de maneira inequívoca, ter a Corretora Ação, juntamente com
o Sr. Feres José, apresentado embaraço à fiscalização desta autarquia, pelo que devem ser responsabilizados
pelos artigos supracitados.
Antônio Fernando Oliveira de Castro e Márcio Antônio Elizio Martins Loureiro:
Foram indiciados por uso de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e descrita no
item II, "d", da mesma instrução.
Conforme indicado nos autos, em 31.08.93, o Postalis ordenou à corretora Float a venda de um lote de ações
da Sementes Agroceres PN (SAG PN). Às 11h16min, a execução dessa ordem, na BVRJ, foi interrompida. Ao
mesmo tempo eram intermediadas pela corretora Ação vendas a descoberto de tais ações, em nome de Sr.
David de Macedo Sanzana, na BOVESPA.
Posteriormente, esse senhor adquiriu o lote vendido pelo Postalis na BVRJ, obtendo lucro com tal operação
inter-praças, o qual foi destinado ao sr. Marcio Antonio Eliseo Martins Loureiro, operador da Corretora Float.
Valendo-se do fato de que o Postalis não definia em qual praça suas ações deveriam ser negociadas, o
operador da Float alienou as mesmas na BVRJ, local em que essas ações tinham menor liquidez, para, com o
auxílio do operador da Ação, negociar esses papéis na Bovespa, utilizando-se, sem autorização, do nome de
um cliente dessa corretora e daí obtendo vantagem patrimonial em prejuízo do Postalis.
Observo, ainda, que o sr. Antonio Fernando de Oliveira Castro, em diversas operações em que figurava como
o responsável pelo recebimento e execução das ordens de clientes da corretora, utilizava-se sem autorização
da conta de outro cliente, em prejuízo daquele para o qual operava.
Assim, o Sr. Antonio Fernando de Oliveira Castro, responsável pelo atendimento na corretora Ação e o Sr.
Marcio Antonio Eliseo Martins Loureiro, operador da Float, atuaram conjuntamente em infração ao que
dispõem os incisos I e II, "d", da Instrução CVM n.o 08/79.

Paulo Mário Pereira de Mello e Roberto da Silva Ferreira:
Foram indiciados por utilização de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e
descrita no item II, "d", da mesma instrução.
Examinando os autos, embora entenda ter havido indícios suficientes a acusar, considero que esses não são
suficientes para condenar, e, por essa razão, absolvo esses indiciados.
Hermes de Moura Figueiredo, André Luiz Meirelles Figueiredo e Júlio César Quito Pinto:
Foram indiciados pelo uso de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e descrita
20/24

no inciso II, "d", da mesma instrução.
Está indicado nos autos que foi realizada operação em nome do Sr. David de Macedo Sanzana, que teria
comprado um lote de ações do Sr. Abelardo Rosa Santos e vendido lote de outras ações, tanto para esse
cliente quanto para o Sr. Manoel Augusto, através de operações realizadas na BVRJ.
Posteriormente, as ações adquiridas na BVRJ foram negociadas mediante a corretora Ação, na BOVESPA,
com lucro para o Sr. David Sanzana, tendo o Sr. Julio César Quito Pinto atuado na consecução da operação
em questão.
Verificou-se que essa operação foi liquidada em nome o Sr. André Luiz Meirelles de Figueiredo, filho do Sr.
Hermes de Moura Figueiredo operador da corretora Pacto, responsável pelo atendimento dos clientes acima
indicados.
Vê-se que o Sr. Hermes de Moura Figueiredo, valendo-se de sua posição de operador, atuou negociando
ações em prejuízo de dois de seus clientes, em flagrante infração ao que dispõem os itens I e II, "d", da
Instrução CVM n.o 08/79. Também em infração a tais dispositivos atuou o Sr. Julio César Quito Pinto, operador
da corretora Ação, devemos ambos, por isso, serem condenados.
Ressalto aqui que, em depoimento constante dos autos, o Sr. Julio César Quito Pinto disse que não conhecia o
Sr. André Luiz e o Sr. Hermes Figueiredo, sendo inconsistente, portanto, com a razão de defesa apresentada
pelos Srs. Hermes e André Luiz Figueiredo, notadamente quando dizem que o recebimento do valor decorria
do pagamento de empréstimos, sendo pouco crível que o Sr. Julio César Quito Pinto desconhecesse quem era
o seu credor, mas mesmo assim determinasse o pagamento a esse credor.
Não obstante isso, em relação ao Sr. André Luiz Meirelles Figueiredo, filho do Sr. Hermes de Moura Figueiredo,
entendo que o fato de ter sido beneficiário da liquidação financeira de operação realizada por seu pai não
comprova que tivesse ciência e aceitasse as irregularidades cometidas, pelo que entendo deva ser o mesmo
absolvido da imputação de responsabilidade pelo uso de prática não eqüitativa.
David de Macedo Sanzana:
Cliente da corretora Ação, foi indiciado pela realização de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da
Instrução CVM n.o 08/79 e descrita no item II, "d", da mesma instrução.
A conta do Sr. David de Macedo Sanzana era amplamente utilizada por diversos operadores da Corretora
Ação, que, valendo-se do nome desse cliente, realizavam operações próprias, as quais colocavam as
contrapartes desses negócios em posição de desvantagem.
Embora tenha o indiciado por diversas vezes alegado que não autorizava a movimentação promovida em sua
conta, restou comprovado que ele recebia em seu domicílio os Avisos de Movimentação de Ações (AMA) e os
Avisos de Negociações de Ações (ANA).
Soma-se a isso o fato de que, embora tenha afirmado que não autorizou as operações realizadas em seu
nome quando da concretização das mesmas, o Sr. David de Macedo Sanzana declarou que em 1997 assinou
diversas autorizações, referentes a tais negócios (fls. 6173-6174).
Percebe-se, pois, que o indiciado, além de inicialmente, no mínimo, adotar uma postura omissa diante dos
negócios realizados em sua conta, posteriormente anuiu com inúmeras operações que tinham claro objetivo de
beneficiar uma das partes do negócio, colocando em posição de desvantagem a contraparte da operação.
Assim, deve o Sr. David de Macedo Sanzana ser responsabilizado por infração aos incisos I e II, da alínea "d",
da Instrução CVM n.o 08/79.
Jorge Fernandes da Silva:
Operador de mesa da corretora Ação, foi indiciado pela realização de prática de operações fraudulentas, inciso
II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79.
Conforme indicado nos autos, esse operador realizou operações no nome do Sr. David de Macedo Sanzana,
recebendo a liquidação financeira correspondente a tais negócios, quer em seu próprio nome, quer no nome
de sua esposa.
Tal atuação caracteriza prática de operação fraudulenta, definida e vedada, respectivamente, pelos incisos II,
21/24

"c", e I, da Instrução CVM n.o 08/79.

João Carlos Laurentino de Souza:
Operador de mesa da corretora Ação, foi indiciado pela realização de prática de operações fraudulentas, inciso
II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79.
Segundo Antonio Fernandes de Oliveira de Castro e Julio César Quito Pinto, a sugestão para a utilização da
conta do Sr. David de Sanzana para a realização de operações de interesse pessoal tinha sido do presente
indiciado.
O indiciado, por sua vez, informou que a escolha tinha sido em comum acordo com Julio César.
Observo, porém, não haver elementos suficientes para comprovar que o Sr. João Carlos Laurentino de Souza
tenha de fato contribuído para a realização de práticas não eqüitativas, pelo que entendo deva ser ele
absolvido da imputação da responsabilidade por infração ao inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79.
Marco Antônio Siqueira:
Operador da Indusval, foi indiciado pela realização de prática não-eqüitativa, vedada no inciso I da Instrução
CVM n.o 08/79 e descrita no item II, "d", da mesma instrução.
Com relação a esse acusado, entendo que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
conduta violadora da Instrução CVM n.o 08/79, notadamente em função da defesa apresentada e da
declaração dos clientes do indiciado, que disseram que tinham conhecimento das operações, que as
aprovaram previamente e não tinham nada a reclamar de sua atuação.
Assim, deve ser ele absolvido.
Diante do exposto, proponho sejam aplicadas as seguintes penalidades:
City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e Paulo Antônio Fontenelle Reis: multa de 30% do
valor das operações irregulares que foram cursadas por essa corretora e foram objeto deste inquérito;
Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda., Inácio Fradique Moretti Santana e José Duclerc Moretti
Santana: multa de 30% das operações irregulares em que foram partes;
Sr. Rodolfo Leal: 30% no valor das operações irregulares das quais participou;
Santa Clara Corretora de Mercadorias e Agropecuária Ltda.: pena de multa no valor de R$ 3.681,78
(3.460 UFIRs), multa máxima, tendo em vista que os ilícitos apurados são anteriores a 1997 e à reforma
trazida pela Lei n.o 9.457, que alterou esse valor;
Sr. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo: pena de multa de 30% no valor das operações irregulares a ele
imputadas;
Francis de Souza Dantas Forbes: pena no valor de 30% das operações por ele realizadas;
Ação S.A CVC (atual Ação Participações S.A.) e Feres José: pena no valor de 30% das operações
cursadas e imputadas como irregulares, e, com relação a violação à Instrução 33/84 e 220/94, a multa
de R$ 3.681,78 (3.460 UFIRs), a multa máxima prevista pela lei à época;
Sr. Antônio Fernando Oliveira de Castro e Márcio Antônio Elizio Martins Loureiro: pena de multa no
valor de 30% das operações a eles imputadas como irregulares;
Sr. Hermes de Moura Figueiredo e Julio César Quito Pinto: pena de 30% do valor das operações
irregulares por eles cursadas;
David de Macedo Sanzana: pena de multa de 30% do valor das operações irregulares das quais ele
participou;
Sr. Jorge Fernandes da Silva: multa no valor de 30% das operações irregulares das quais ele participou.
22/24

Proponho a absolvição da Sociedade Corretora Paulista S.A – Socopa, Homero Amaral Júnior, Paulo Mário
Pereira de Mello, Roberto da Silva Ferreira, André Luiz Meirelles Figueiredo, João Carlos Laurentino de Souza
e Marco Antonio Siqueira.
Proponho, ainda, a absolvição da Ação S.A CVC (atual Ação Participações S.A.) e do Sr. Feres José, somente
no que se refere à imputação de responsabilidade por concessão de financiamento a clientes, bem como do Sr.
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, também somente no que se refere à atuação irregular no sistema de
distribuição de valores mobiliários.
Finalmente, proponho, também, a comunicação do resultado deste julgamento às autoridades públicas que já
foram comunicadas de sua abertura e das acusações.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2004.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
1- É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
(...)
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.
2 "Art. 7o, § 3o - É vedada a execução de qualquer operação sem prévio registro da ordem correspondente.
(...)
Art. 11. Na distribuição dos negócios realizados para o atendimento das ordens recebidas, deverão ser obedecidos os seguintes critérios:
(...)
II – a distribuição de um negócio para o atendimento de ordens observará os seguintes critérios de prioridade:
(...)
b) a seriação cronológica do recebimento das ordens determina a prioridade para o atendimento de ordens emitidas por conta de clientes da mesma categoria".
3 Art . 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado;
II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por conta própria;
III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV - as bolsas de valores.
V - entidades de mercado de balcão organizado. (incluído pela Lei n.o 9.457, de 5.5.1997)
§ 1o - Compete ao Conselho Monetário Nacional definir:
I - os tipos de instituição financeira que poderão exercer atividades no mercado de valores mobiliários, bem como as espécies de operação que poderão realizar e de serviços que poderão prestar nesse
mercado;
II - a especialização de operações ou serviços a ser observada pelas sociedades do mercado, e as condições em que poderão cumular espécies de operação ou serviços.
§ 2o - Em relação às instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações ou serviços no mercado de valores mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscalização do
Banco Central do Brasil, as atribuições da Comissão de Valores Mobiliários serão limitadas às atividades submetidas ao regime da presente Lei, e serão exercidas sem prejuízo das atribuições daquele.
§ 3o - Compete ao Conselho Monetário Nacional regulamentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a coordenação de serviços entre o Banco Central do Brasil e a comissão de Valores Mobiliários.
Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
(...)
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.
4 "Artigo 1o - As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I- probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;
II- diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários;
(...)
V- evitar conflitos de interesses e, quando não for possível, assegurar tratamento eqüitativo a seus clientes;"
5 "Artigo 1o - As sociedades corretoras e distribuidoras somente poderão conceder financiamento para a compra de ações e emprestar ações para venda, desde que obedecido o disposto na presente Instrução.
Parágrafo único - Às sociedades corretoras e distribuidoras é vedada a concessão de financiamento e empréstimo de ações a:
a) seus administradores, empregados ou prepostos, membros do Conselho Fiscal ou de qualquer outro órgão com funções técnicas ou consultivas criado pelo estatuto ou pelo contrato social, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros; (...)"
6 "II - Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, deixar, qualquer das pessoas referidas no artigo 9o, inciso I, alíneas "a" a "g" da :LEI N.o 6.385/76, de:
(...)
b) colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir sua ação fiscalizadora."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 12/98
Votos proferidos na sessão de julgamento de 20/05/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Antonio Carlos de Santana
Diretor- substituto
Wladimir Castelo Branco Castro
23/24

Diretor e Presidente da Sessão

24/24